Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-04.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS E DIÁRIAS. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de ação de reparação de danos materiais e morais, decorrente da falha na prestação de serviços (pacote turístico – compra de passagem e reserva de hotel), cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Condenar a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A a ressarcir à autora o valor de R$ 2.059,88 (dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (31/01/2021) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. b) Condenar a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir do evento danoso.”.

2. A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a CVC arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porque o cancelamento do voo adquirido pelo autor se deu por conduta da companhia aérea. No mérito, que o § 6o do artigo 2o da Lei 14.046/2020 prevê que a restituição de valores ao consumidor, decorrente do cancelamento de pacotes turísticos em razão da Pandemia da Covid- 19, poderá ocorrer até 21 de dezembro de 2022. Quanto ao dano moral, alegou inexistir qualquer fato capaz de ensejar ofensa aos direitos da personalidade, devendo a condenação ser afastada.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os fornecedores de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, nos termos do art. 7o, 18 e 25, todos do Código de Defesa do consumidor. No caso concreto, a CVC não atuou somente como intermediadora de venda de passagens, porquanto o autor adquiriu pacote turístico, isto é, além das passagens aéreas, foi feita reserva de hotel com a agência de viagens. Nesse caso, a agência de turismo é responsável de forma solidária com a companhia aérea. Preliminar rejeitada.

5. Inicialmente, cabe ressaltar que a relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

6. Está comprovado nos autos que a parte autora adquiriu pacote turístico com passagens aérea para o período de 12.04.2021 a 16.04.2021. Contudo, em razão da pandemia o voo foi cancelado. A ré, CVC, ofereceu ao autor a possibilidade de remarcação da viagem para o dia 26.04.2021, o que foi aceito. Contudo, sem qualquer aviso prévio ao autor o voo foi alterado para um dia antes, ou seja, 25.04.2021, o que impediu o autor e sua esposa de realizar a viagem.

7. Não há dúvidas que houve falha na prestação dos serviços das rés, tanto da agência de turismo, quanto da companhia aérea, que não informaram a mudança da data do voo adquirido pelo autor, inviabilizando a viagem do autor e sua esposa. Ressalta-se que, neste caso, a reponsabilidade pela comunicação da alteração é tanto da agência de turismo quanto da companhia aérea. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução, pela CVC, do valor do pacote turístico adquirido.

8. Quanto à aplicação da Lei n. 14.046/2020, no caso concreto deve permanecer o entendimento do juízo a quo, que assim concluiu: “(...) É possível observar do que consta nos autos que a autora terminou por não empreender a viagem não em decorrência do contexto da pandemia, mas sim por causa da desorganização da parte requerida que não avisou antecipadamente sobre a antecipação da data do voo, ou seja, por falha na prestação do serviço, situação esta não amparada nem pela Lei no 14.046/2020 nem pela Medida Provisória No 1.036, de 17 de março de 2021”. Ressalta-se que a perda do voo decorreu da ausência de comunicação das rés ao autor quanto a alteração da data do voo contratado.

9. Por fim, a sentença também não merece reparo em relação à condenação por danos morais. A perda do voo, por falha na comunicação/ prestação de serviços, impossibilitando a viagem para a comemoração de bodas de casamento do autor e sua esposa, é fato que afeta a dignidade do consumidor e, portanto, enseja a condenação por danos morais. A fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 atende as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condena a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.